Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717057-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB APELADO: ADHEMAR BRANDINI DESPACHO Considerando que a questão discutida nos autos envolve tema objeto de controvérsia de IRDR no STJ - Tema 977, vistas dos autos as partes para eventual manifestação. Na mesma oportunidade, intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Apelante. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora